Tribunal: STF
Processo: ADI 6198
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 120, 121, e 122, da Lei Complementar 111, de 1º de julho de 2002, na redação dada pela de n. 483, de 28 de dezembro de 2012, ambas do Estado de Mato Grosso, a versarem sobre fixação de honorários advocatícios e pagamento de parcelas remuneratórias a procuradores do Estado.



    A Associação de Procuradores do Estado de Mato Grosso (Apromat), mediante a petição/STF n. 143.641/2024, requereu o ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae. Destacou sua condição de entidade representativa de classe. Afirmou que a matéria guarda estrita relação com sua atuação institucional.



    2. Entendo ser caso de não acolher o pedido de ingresso, em razão do estágio em que o processo se encontra.



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante, é firme a jurisprudência no sentido de não caber o ingresso após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; e ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux). A título exemplificativo, reporto-me à ementa a seguir transcrita:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    [...]



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, Tribunal Pleno, ministro Menezes Direito, DJe de 16 de outubro de 2009 — grifei)



    A inclusão em pauta desta arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu em 22 de outubro de 2024, com inserção no calendário da sessão virtual a iniciar em 1º de novembro seguinte. O pedido de admissão foi formalizado em 31 de outubro. 



    Não obstante o julgamento esteja suspenso em virtude de pedido de vista, as sustentações orais já foram proferidas em Plenário, e a apreciação da demanda será retomada para colheita dos demais votos dos Ministros.



    A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar prejuízo ao regular andamento do processo, considerados os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração.



    Consolidado tal entendimento, apenas de modo excepcional se admite intervenção posterior. Ilustra essa orientação a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de março de 2017, cujo acórdão foi assim resumido: 



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR).



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.



    As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão reiterada desta Corte. 



    As simples alegações acerca da representatividade, da importância do tema em debate e do interesse no deslinde da questão não são suficientes para esse fim, sob pena de permitir-se o ingresso a destempo de todo postulante que se declare interessado em demanda já incluída em pauta para julgamento.



    3. Ante o exposto, indefiro a participação pretendida.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente